Tribunal: TJSP
Processo: 2343208-87.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos por Mônica Sanches de Assis contra acórdão que julgou improcedente a reclamação sobre irredutibilidade e incorporação de 25% dos vencimentos referentes à função comissionada na Prefeitura de Taubaté. A embargante alega omissão no acórdão por não enfrentar

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos por Mônica Sanches de Assis contra acórdão que julgou improcedente a reclamação sobre irredutibilidade e incorporação de 25% dos vencimentos referentes à função comissionada na Prefeitura de Taubaté. A embargante alega omissão no acórdão por não enfrentar argumentos de fato que poderiam alterar a conclusão.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão, contradição ou erro material no acórdão que justifique a alteração do julgamento por meio dos embargos de declaração.
III. Razões de Decidir
3. Embargos de declaração visam integrar julgado com erro, obscuridade, omissão ou contradição, conforme artigo 1.022 do CPC.
4. Não se verifica contradição, erro material ou omissão no acórdão. O inconformismo da embargante é com o resultado, não com vícios no acórdão.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já apreciadas. 2. Alteração de posicionamento de julgador não justifica a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.
Legislação Citada:
CPC, art. 1.022; art. 489, § 1o.
Jurisprudência Citada:
STF, ARE no 1.388.722 ED-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 19.06.2023.